Tribunal: TJSP
Processo: 1038848-14.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em agravo interno. Decisão do Relator denegatória do benefício da gratuidade processual requerido em razões de apelação. Alegações de omissão e obscuridade. Vícios inocorrentes. Julgamento devidamente fundamentado, de forma clara, coerente e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Mero

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em agravo interno. Decisão do Relator denegatória do benefício da gratuidade processual requerido em razões de apelação. Alegações de omissão e obscuridade. Vícios inocorrentes. Julgamento devidamente fundamentado, de forma clara, coerente e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Mero inconformismo para com os fundamentos do v. acórdão. Escopo infringente em relação ao julgado. Embargos declaratórios rejeitados.